Tribunal: STJ
Processo: 5006840-61.2016.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1902960 - SC (2020/0283729-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDGAR BARRETO MEDEIROS
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA E OUTRO(S) - SC019878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FABIO CRISTIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE
DA
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA.
INADMISSIBILIDADE.
ÓBICES
SUMULARES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido
reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da
instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito
da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial
acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de
aptidão da exordial acusatória (REsp n. 1.347.610/RS, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe
).
9/4/2018
2. A defesa que não rebate, de modo específico, o fundamento usado
pela Corte de origem para afastar a apontada nulidade inviabiliza o
conhecimento do recurso, nos termos do enunciado nas Súmulas n. 283
e 284 do STF, aplicáveis por analogia ao recurso especial. O não
Documento eletrônico VDA50430378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: f4835295-d3a6-453a-a76e-7e4e57088525

cumprimento do dever de dialeticidade das razões recursais torna
inviável a apreciação da matéria diretamente pela Corte Superior de
Justiça, a teor da Súmula n. 283 do STF.
3.No caso concreto, o agravante foi condenado porque as instâncias
ordinárias reconheceram que, entre os anos de 2014-2015, participou de
associação criminosa especializada em praticar estelionatos contra
instituições financeiras, simulando alienações fiduciárias em garantia de
automóveis e valendo-se, para tanto, do uso de documentos de terceiros
de boa-fé. Os prejuízos comprovados foram equivalentes a R$
217.500,00 e foram seis as pessoas físicas lesadas, além de duas
instituições bancárias.
4. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser
revistos pela Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma
regra de direito ou em caso de manifesta desproporcionalidade. Há
fundamento razoável das instâncias ordinárias a justificar a exasperação
da pena-base pelas consequências do crime.
5.Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília (DF),
.
11 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50430378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: f4835295-d3a6-453a-a76e-7e4e57088525

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1902960 - SC (2020/0283729-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDGAR BARRETO MEDEIROS
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA E OUTRO(S) - SC019878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FABIO CRISTIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE
DA
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA.
INADMISSIBILIDADE.
ÓBICES
SUMULARES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido
reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da
instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito
da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial
acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de
aptidão da exordial acusatória (REsp n. 1.347.610/RS, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe
).
9/4/2018
2. A defesa que não rebate, de modo específico, o fundamento usado
pela Corte de origem para afastar a apontada nulidade inviabiliza o
conhecimento do recurso, nos termos do enunciado nas Súmulas n. 283
e 284 do STF, aplicáveis por analogia ao recurso especial. O não
Documento eletrônico VDA50090851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:26
Código de Controle do Documento: e1c465b3-d554-4f3b-8d00-c9c70878d41a

cumprimento do dever de dialeticidade das razões recursais torna
inviável a apreciação da matéria diretamente pela Corte Superior de
Justiça, a teor da Súmula n. 283 do STF.
3.No caso concreto, o agravante foi condenado porque as instâncias
ordinárias reconheceram que, entre os anos de 2014-2015, participou de
associação criminosa especializada em praticar estelionatos contra
instituições financeiras, simulando alienações fiduciárias em garantia de
automóveis e valendo-se, para tanto, do uso de documentos de terceiros
de boa-fé. Os prejuízos comprovados foram equivalentes a R$
217.500,00 e foram seis as pessoas físicas lesadas, além de duas
instituições bancárias.
4. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser
revistos pela Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma
regra de direito ou em caso de manifesta desproporcionalidade. Há
fundamento razoável das instâncias ordinárias a justificar a exasperação
da pena-base pelas consequências do crime.
5.Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 1602-1609,
EDGAR BARRETO MEDEIROS
na qual conheci parcialmente e neguei provimento ao recurso especial interposto
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região na Apelação Criminal n.
5006840-61.2016.4.04.7200/SC.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 4 anos, 11
meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, pela prática
dos crimes previstos no art. 19, caput, da Lei n. 7.492/1986, três deles em
continuidade delitiva e um em concurso material, em regime inicial semiaberto.
No especial, a defesa sustentou violação dos arts. 41, 155, 203, 226, 157
do CPP e arts. 20, 59, 68, 71 do CP, argumentando inépcia da denúncia, nulidades
Documento eletrônico VDA50090851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:26
Código de Controle do Documento: e1c465b3-d554-4f3b-8d00-c9c70878d41a

probatórias (reconhecimento fotográfico irregular, vício na inquirição de
testemunha), insuficiência de provas judicializadas e inadequação da dosimetria
penal.
Na decisão monocrática, entendi que a superveniência de sentença
condenatória esvazia a análise de inépcia da denúncia (Súmula n. 83/STJ), que as
alegações probatórias demandam reexame vedado (Súmula n. 7/STJ) e que
diversos pontos carecem de prequestionamento (Súmulas n. 282, 283/STF).
Consignei que a dosimetria encontra fundamento razoável nos prejuízos
comprovados e gravidade concreta dos fatos.
No regimental, a defesa reitera que a inépcia da denúncia constitui
nulidade absoluta arguível a qualquer tempo, sustenta que os argumentos
demandam revaloração (não reexame) probatória e contesta a aplicação das
súmulas restritivas por alegada ausência de fundamentação específica.
Requer a reconsideração da decisão para conhecer integralmente do
recurso especial ou, subsidiariamente, submeter o agravo ao julgamento colegiado
da Turma.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Inépcia da denúncia
Segundo o agravante, "a inépcia da denúncia constitui, inegavelmente,
uma modalidade de nulidade processual de ordem absoluta, que se radica na
constatação de que a peça acusatória não satisfaz os requisitos essenciais prescritos
pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, comprometendo, assim, a higidez do
processo penal" e "conquanto exista uma corrente jurisprudencial no âmbito do
Colendo Superior Tribunal de Justiça que sustente a tese de que, após a prolação
de sentença ou acórdão condenatório, restaria precluso o direito de arguição da
inépcia da denúncia, impõe-se destacar que tal entendimento não representa a
posição majoritária da doutrina ou da jurisprudência e, por isso, não merece
acolhida" (fl. 1.657).
Documento eletrônico VDA50090851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:26
Código de Controle do Documento: e1c465b3-d554-4f3b-8d00-c9c70878d41a

No entanto, conforme consignei na decisão monocrática, o entendimento
desta Corte Superior é no sentido de que, com a prolação de sentença condenatória,
fica esvaída a análise da alegada inépcia da denúncia e do pretendido
reconhecimento de falta de justa causa para a ação penal.
O juiz de primeiro grau em decisão confirmada pelo Tribunal Regional
–
Federal da 4a Região examinou, de forma pormenorizada e em decisão com
–
muito maior amplitude, o acervo fático-probatório carreado aos autos, formando
sua convicção pela procedência da pretensão punitiva estatal, diante da aptidão da
denúncia e de provas acerca da autoria e da materialidade do crime descrito no art.
19,
, da Lei n. 7.492/1986.
caput
Portanto, a superveniência de sentença ou acórdão condenatórios
inviabiliza a análise do reconhecimento de
A pretensão é
inépcia da denúncia.
inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:
[...] a prolação de sentença condenatória esvai a análise do
pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque,
se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado
aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um
pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal
(denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não
há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da
exordial acusatória [...] (REsp n. 1.347.610/RS, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe
).
9/4/2018

II. Nulidade da audiência de instrução
Consoante a defesa, também foi violado o art. 203 do CPP, nos seguintes
termos (fl. 1.661):
[...]

Apesar disso, a defesa entende, com as devidas vênias, que tal
posicionamento não merece ascensão!

Isso porque todos os argumentos expostos no acórdão prolatado
pelo Tribunal de Origem (TRF-4) foram devidamente enfrentados
pela Defesa no bojo do recurso especial.

Documento eletrônico VDA50090851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:26
Código de Controle do Documento: e1c465b3-d554-4f3b-8d00-c9c70878d41a

De maneira meticulosa e criteriosa, destacou-se que a oitiva da
suposta vítima, Paulo Otolini Garrido, restringiu-se à mera
ratificação de declarações prestadas na fase inquisitorial, sem
qualquer referência concreta ou específica aos fatos sob apuração,
em manifesta afronta ao disposto no artigo 203 do Código de
Processo Penal, que exige a oitiva detalhada e formal das partes
envolvidas.

Outrossim, este defensor consignou de maneira clara que a
testemunha, em momento algum, se manifestou sobre os fatos em
questão, limitando-se unicamente a ratificar o conteúdo de
declarações prestadas anteriormente (evento 289, Vídeo 1), o que
configura, inequivocamente, afronta ao disposto no artigo 203 do
Código de Processo Penal (e-STJ fl. 1291)

A Corte regional, ao afastar o pretendido reconhecimento de nulidade na
inquirição da referida vítima, assim fundamentou (f. 1241, grifei):
[e]m que pese ter ocorrido a ratificação, pela testemunha em
questão, do seu depoimento sobre os fatos, prestado perante a
autoridade policial, em sua oitiva perante o juízo na instrução da
ação penal, foi oportunizado aos defensores dos réus para que
formulassem os questionamentos que desejassem à referida
testemunha, sendo que todos responderam que não tinham
[...]
questionamentos a fazer

Contudo, após nova leitura das razões do recurso especial, ratifico o
posicionamento no sentido que a defesa não rebateu, de modo específico, o
fundamento usado pela Corte de origem para afastar a apontada nulidade,
circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso nesse ponto, nos termos
do enunciado nas
, aplicáveis por analogia ao recurso
Súmulas n. 283 e 284 do STF
especial.
III. Reconhecimento fotográfico
A defesa afirma, ainda, que o reconhecimento fotográfico, além de não
haver observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, não foi ratificado
por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Entretanto, observo que o acórdão recorrido manteve a condenação
também com base em outros fundamentos que não foram sequer mencionados nas
, tais como:
provas documentais obtidas por meio do
razões recursais
a)
Documento eletrônico VDA50090851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:26
Código de Controle do Documento: e1c465b3-d554-4f3b-8d00-c9c70878d41a

cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente; b)
depoimentos de corréus que o incriminam;
depoimentos testemunhais de
c)
pessoas distintas daquelas que realizaram o reconhecimento pessoal e que também
apontam sua autoria (fls. 1238-1258).
Assim, não cumprido o dever de dialeticidade das razões recursais, é
inviável a apreciação da matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, a
teor da
.
Súmula n. 283 do STF
IV. Ausência de provas judicializadas da autoria para a condenação
Nestes pontos o recorrente pretende reanálise probatória do feito, o que
traz a incidência da
.
Súmula n. 7 do STJ
Com efeito, são insuficientes, para refutar essa razão de
inadmissibilidade, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não
demanda reexame de provas. A parte deve expor, com particularidade, que a
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos no caso concreto.
Nessa perspectiva:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A teor do § 1.
o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, aplicável por força do
art. 3.o do Código de Processo Penal, dispõe-se que "na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada". 2. Não basta a mera afirmação
em sentido oposto ao óbice, com argumentos que se contrapõem a
qualquer decisão que se funde no conteúdo do Enunciado n.o 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, deve-se particularizar o
fundamento de inadmissão, na medida da admissibilidade, sob
3. Agravo regimental não conhecido.
pena de vê-lo mantido.
(AgRg no AREsp n. 1.575.387/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a
T., DJe
, grifei).
21/2/2020

V. Continuidade delitiva
O Tribunal de origem não acolheu o pleito da defesa para alteração da
pena fixada ao recorrente, com base nos seguintes fundamentos (fl. 1.255, grifei):
Documento eletrônico VDA50090851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:26
Código de Controle do Documento: e1c465b3-d554-4f3b-8d00-c9c70878d41a

O réu Edgar Barreto Medeiros requer a readequação da dosimetria
da pena, alegando que a pena foi indevidamente elevada em 1/8
na primeira fase em razão das consequências do crime, visto que
os supostos prejuízos não teriam sido especificados. Também
impugna a pena de multa aplicada, alegando que ela não guarda
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada em
concreto. Busca a substituição de pena privativa de liberdade por
“uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de
direitos” e, subsidiariamente, pugna pela suspensão condicional
da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal. Por fim, requer
a exclusão da pena de reparação dos danos e o direito de recorrer
em liberdade.

O réu Edgar foi condenado a 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 9
dias de reclusão, já detraído o período de prisão cautelar (total de
43 dias), no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento
das penas de 75 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário
mínimo vigente em agosto de 2014 pelos fatos 1, 2, 3 e 4 e a 31
dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente
em abril de 2015 em razão do Fato 5.

A vetorial consequências do crime foi valorada negativamente de
forma adequada, visto que toda a fundamentação do decreto
condenatório revela os prejuízos decorrentes da prática delituosa,
em especial os prejuízos das instituições financeiras que não
obtiveram o adimplemento dos financiamentos.

Por outro lado, também não prospera o pleito de extinção ou
redução das penas de multa, uma vez que o Juízo
ao
a quo
estipular a pena de multa observou a regra contida no art. 49 do
CP, que estabelece mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias-multa. Além disso, verifica-se que o
valor do dia-multa foi fixado no patamar mínimo para as duas
penas pecuniárias, em atenção também à condição econômica do
réu que declarou renda mensal aproximada entre R$ 1.500,00 a
R$ 2.000,00.

Conforme consignei na decisão monocrática, não houve, de fato,
discussão acerca de eventual imprecisão na fixação da continuidade delitiva e do
concurso material para os delitos pelos quais o recorrente foi condenado.
Incide, portanto, o óbice da
"É inadmissível o
Súmula n. 282 do STF:
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada".
Documento eletrônico VDA50090851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:26
Código de Controle do Documento: e1c465b3-d554-4f3b-8d00-c9c70878d41a

Na mesma perspectiva: "A ausência de prequestionamento constitui
óbice ao exame da matéria pela Corte Superior, a teor das Súmulas 282 e 356 do
Pretório Excelso" (AgRg no AREsp n. 1.260.175/DF, Rel. Ministro Felix Fischer,
5a T., DJe
).
15/6/2018
Portanto, quanto aos tópicos supramencionados, o recurso especial não
deve ser conhecido.
Nos demais, quanto ao mérito, a apelo não merece provimento.

VI. Fixação da pena
No que se refere à aplicação da reprimenda, o agravante sustenta o erro
na exasperação da pena-base.
No entanto, o STJ é firme na compreensão de que a dosimetria da pena
está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada
às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos
que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando
malferida alguma regra de direito (AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
) (AgRg
30/5/2017
no AREsp n. 2.055.438/PA, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 19/5/2022
, destaquei).
Por essa premissa, é passível de revisão por esta Corte Superior o cálculo
da reprimenda tão somente quando hajam sido inobservados os parâmetros legais
ou em situação de flagrante desproporcionalidade para a fixação da quantidade da
pena.
Noto que a sentença condenatória assim fixou as penas-bases (fls. 861,
destaquei):
“As
merecem valoração negativa, notadamente
consequências
pelos prejuízos causados a terceiros e à instituição financeira, que
”.
não são irrelevantes

O agravante foi condenado porque as instâncias ordinárias reconheceram
que, entre os anos de 2014-2015, participou de associação criminosa especializada
em praticar estelionatos contra instituições financeiras, simulando alienações
Documento eletrônico VDA50090851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:26
Código de Controle do Documento: e1c465b3-d554-4f3b-8d00-c9c70878d41a

fiduciárias em garantia de automóveis e valendo-se, para tanto, do uso de
documentos de terceiros de boa-fé. Ainda, os associados lavaram parte do dinheiro
que conseguiram com os financiamentos dos automóveis.
Os
comprovados foram equivalentes a
prejuízos
R$ 217.500,00 e foram
.
seis as pessoas físicas lesadas, além de duas instituições bancárias
Portanto, há fundamento razoável das instâncias ordinárias a justificar a
exasperação.
VII. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50090851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:26
Código de Controle do Documento: e1c465b3-d554-4f3b-8d00-c9c70878d41a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 1.902.960 / SC
Número Registro: 2020/0283729-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50068406120164047200
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDGAR BARRETO MEDEIROS
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA E OUTRO(S) - SC019878
RECORRENTE : FABIO CRISTIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CANDIDO ROBERTO DA SILVA REYES
CORRÉU
: ALEXANDRE PEIXE
CORRÉU
: MARCOS VENÍCIUS DE ALMEIDA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDGAR BARRETO MEDEIROS
Documento eletrônico VDA50397918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: 174caf23-ad10-443d-95f8-011dc3f879d9

ADVOGADO : MARCELO GONZAGA E OUTRO(S) - SC019878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FABIO CRISTIANO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: 174caf23-ad10-443d-95f8-011dc3f879d9